Tribunal: TJDFT
Processo: 0708282-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708282-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UILIAN APARECIDO DA SILVA AGRAVADO: EVELYN FERREIRA BRAGA ASSIS DESPACHO Uma vez que não há pedido liminar formulado ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, intime-se a parte agravada para resposta. Brasília,14 de abril de 2020 12:39:42. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA